Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-25.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Estatuto da Criança e do Adolescente. Rejeição de representação por ato infracional análogo ao de estupro de vulnerável. Apelação. Preliminar de inadequação da via recursal eleita afastada. Ausente justa causa. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a representação por ato infracional, sob o fundamento de falta de justa causa. O recorrente alega que a inicial está apta ao processo e julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar se: (i) o recurso deve ser conhecido, considerando a suposta inadequação da via recursal eleita; e, (ii) há ou não justa causa para o processo e julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da decisão que rejeita, ainda que parcialmente, a representação por ato infracional cabe APELAÇÃO, por aplicação do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Faltando indícios suficientes de autoria e de materialidade do ato infracional, não há justa causa para o prosseguimento da ação socioeducativa, nos termos do art. 182, § 2o, do ECA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.